Tribunal: TJSP
Processo: 1009284-12.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Seguro facultativo de veículo – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais ajuizada contra seguradora – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Conserto do veículo sinistrado em oficina eleita pela autora e não credenciada à seguradora ré. - Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automático e irrestrito. Houve grande divergência entre o orçamento apresentado pela

Ementa:
Seguro facultativo de veículo – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais ajuizada contra seguradora – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Conserto do veículo sinistrado em oficina eleita pela autora e não credenciada à seguradora ré. - Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automático e irrestrito. Houve grande divergência entre o orçamento apresentado pela oficina eleita pela autora e aqueles aprovados pela ré, após vistoria. Destarte, era da autora o ônus de comprovar que o orçamento elaborado pela oficina por ela eleita, correspondia ao valor médio aplicado pelo mercado. De fato, por força do que foi pactuado, a segurada não era obrigada a realizar o conserto do automóvel nas oficinas credenciadas pela seguradora, facultada a ela, a realização do reparo em estabelecimento comercial de sua livre escolha. Todavia, caso optasse por oficina não credenciada, o que de fato aconteceu, era preciso que o orçamento apresentado fosse aprovado e autorizado pela seguradora ou, caso contrário, eventual diferença no preço caberia à segurada. E, nesse sentido, cabe ressaltar que tal disposição contratual não é abusiva, porquanto acautela as partes quanto a ocorrência de excessos e fraudes. Em suma, não pode ser tido como absoluto o direito da segurada de realizar o conserto do veículo sinistrado em oficina de sua confiança. Em outras palavras, à segurada não é conferido "cheque em branco" para que, injustificadamente, realize o serviço onde bem lhe convir, devendo, obviamente, o seu direito de escolha harmonizar-se com o dever da seguradora de cumprir o contrato segundo o preço que o mercado lhe oferece. Destarte, dúvida não há de que era imprescindível que a autora acostasse aos autos orçamentos realizados por prestadores de serviço de mecânica, funilaria e pintura, para demonstrar que o valor pago ao prestador de serviços de sua confiança era compatível com aquele praticado pelo mercado, ex vi do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tal prova deveria ser documental, pré-constituída, passível de ser produzida quando do ajuizamento da ação, o que entretanto não aconteceu. A par disso, sequer demonstrou a autora, de forma concreta, que eram abusivos os valores apresentados ré . - Danos morais – Inocorrência. Recurso improvido.